Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-08.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007092-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

APELADO:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito n.

1007092-08.2020.8.11.0041,
ajuizada
pelo autor ora apelado
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda,
julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para adequar a penalidade da multa, reduzindo-a ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, via de consequência, julgou extinto o feito.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá se insurge quanto a sentença, no tocante a redução da multa, alegando que o juízo
a quo
reduziu o valor da multa arbitrada pelo PROCON (R$ 30.000,00 trinta mil reais), ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que, a empresa recorrida não adotou nenhuma medida que pudesse atenuar o montante a ser estabelecido, mas incorreu em causas que agravam a sua situação, sem mencionar sua condição econômica, considerando que, conforme contrato social juntado no processo administrativo na data de 29-8-2017, o seu capital social integralizado era de R$ 234.170.135,00 (duzentos e trinta e quatro milhões cento e setenta mil, cento e trinta e cinco reais).

Assevera que, não há que se falar em desproporcionalidade do valor originalmente arbitrado, considerando, sobretudo, as circunstâncias agravantes e a condição econômica da parte autora.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, restabelecendo a multa aplicada pelo PROCON, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID. 79649038), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 86538960).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá
,
contra a sentença, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito n.
1007092-08.2020.8.11.0041,
ajuizada
pela parte autora ora apelada
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda,
julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para adequar a penalidade da multa, reduzindo-a ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, via de consequência julgou extinto o feito.

Extrai-se dos autos que, foi instaurado processo administrativo
FA: 0115.000.068-4, em decorrência de reclamação perpetrada por consumidor junto ao PROCON, por contratação de serviço sem a sua autorização no valor de R$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos).

Verifica-se que, a
pós regular notificação, o autor apresentou impugnação específica em relação à alegada irregularidade (contratação não autorizada de serviços) constante do auto de infração, informando que já indenizou a consumidora no bojo do Processo nº 8012082-82.2016.811.0001, na quantia de R$ 2.000,00(dois mil reais) apresentando os documentos pertinentes.

Consta, que, nos termos da decisão administrativa, o auto de infração foi considerado subsistente e, após a individualização da infração, circunstâncias agravantes e atenuantes, bem ainda os critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC, a autoridade administrativa fixou o valor da penalidade em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

A parte autora ainda apresentou recurso administrativo que resultou na decisão que reformou o valor da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)
. [Destaquei]

In casu,
sustenta o Apelante Município de Cuiabá, a necessidade do restabelecimento da aplicação da multa imposta pelo PROCON no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do seu caráter punitivo, bem como pelo poder econômico do Apelado, qual seja, R$ 234.170.135,00 (duzentos trinta e quatro milhões cento e setenta mil, cento trinta e cinco reais), uma vez que o juízo a quo, julgou procedente em parte, adequando a penalidade da multa, reduzindo ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]

No caso, requer o apelante o restabelecimento da multa aplicada no processo administrativo (R$ 30.000,00), porém, embora se mostre desconfortável a situação enfrentada pelo consumidor, o valor imposto a título de multa, é muito superior ao suposto prejuízo daquele (R$ 15,42). Portanto, i
nobstante restar demonstrada a violação da norma consumerista e o caráter pedagógico que a penalidade deve ofertar, o montante acima mencionado se mostra desarrazoado e desproporcional e não guarda relação com o fato lesivo e com o princípio da razoabilidade.

Assim,
à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS CDAS. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

(...) IV – O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70083265959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-1-2020). [Destaquei]

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município de Cuiabá
, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado, para majorar o valor da multa aplicada na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022